Tribunal: TCU
Processo: 038.454/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18537/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações prolatadas pelo item 1.7.1 do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC- Processo 021.414/2016-5 , ao apreciar os indícios de irregularidade na carga horária dos médicos do Hospital Regional Dom Moura - HRDM em Garanhuns - PE. Considerando que, após a análise do feito, o Auditor Federal Célio da Costa Barros consignou o seu parecer à Peça 36, com a anuência dos dirigentes da SecexSaúde (Peça 37), pelo seguinte sentido: " (...) INTRODUÇÃO 1. Trata-se de monitoramento do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luis de Carvalho, o qual, em seu item 1.7.1, determinou ao Ministério da Saúde que adote as medidas cabíveis junto ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus e, no prazo de 60 (trinta) dias, informe o TCU sobre o resultado das providências adotadas para a apuração e a solução das irregularidades noticiadas nestes autos (peça 3). 2. Tal acórdão apreciou representação (TC Processo 021.414/2016-5 ), autuada a partir de cópia do Procedimento Administrativo 1.26.005.000056/2015-47, apresentada pelo Procurador da República em Garanhuns/PE, Antônio Nilo Rayol Lobo Segundo, em que se tem a apuração de possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Regional Dom Moura (HRDM), Garanhuns/PE, da rede hospitalar da Secretaria de Saúde do Governo de Pernambuco, relacionadas à ausência de médicos nos horários estabelecidos em escalas de trabalho, entre os dias 19/5 e 22/6/2015. 3. A documentação foi encaminhada ao TCU por meio do Ofício 1088/2016/GAB/MPF/PRM/GAR - 1o OF, de 7/7/2016, em que o representante relatou que "médicos do Hospital Regional Dom Moura em Garanhuns/PE, recebem salários sem cumprir a carga horária para a qual foram contratados". 4. Em cumprimento ao item 1.7.2 do citado acórdão, a SecexSaúde e a Seproc/TCU encaminharam os ofícios (Quadro 1) de notificação aos órgãos/entidades: Quadro 1 - Ofícios de notificação Ofício Peça Data Destinatário Ciência Resposta 566/2019 - SecexSaúde 4 26/6/2019 Secretário-Executivo do MS Conecta 1o/7/2019 (peça 5) OFÍCIO No 194/2019/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 13), de 30/8/2019. 565/2019 - SecexSaúde 6 26/6/2019 Ao Procurador da República no município de Garanhuns/PE - Dr. Antônio Nilo Rayol Lobo Segundo Correios AR de 10/7/2019 (peça 8) Termo de Devolução de Documento (peça 9) 567/2019- SecexSaúde 7 26/6/2019 Denasus Correios AR 8/7/2019 (peça 10) Despacho CGMRA/DENASUS/MS (peça 12, p. 3-4; peça 14), de 28/8/2019 Despacho DITEG/DENASUS/MS (peça 12, p. 5- 7; peça 15), de 10/7/2019; PARECER No 114/2019-CGMRA/DENASUS/MS (peça 12, p. 8- 10; peça 16), de 1o/8/2019; Despacho PE/SEAUD/DENASUS/MS (peça 12, p. 11-14; peça 17 ), de 23/8/2019. 2926/2019- Seproc 11 e 24 22/8/2019 Denasus Correios AR 3/9/2019 (peça 20) Fonte: TC Processo 021.414/2016-5 - peças 4-10, 12-17 e 20 5. Por meio do Ofício 194/2019/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 13), de 30/8/2019, a Diretoria de Integridade do Ministério da Saúde (Dinteg/MS) encaminha o Despacho CGMRA/DENASUS/MS (peça 12, p. 3-4; peça 14), de 28/8/2019, do Denasus informando que, em atendimento ao TCU, cadastrou a Demanda 82.096 (peça 12, p. 11; peça 17), incluindo no Planejamento/2019 sob n. 60.460/2019, programando a Auditoria 18.701 - Fase Analítica - para o período 19/8 a 30/8/2019. Informa que após a fase analítica segue a operativa e elaboração do relatório preliminar, e que essas atividades deveriam consumir em torno de noventa dias. 6. O Parecer 114/2019-CGMRA/DENASUS/MS (peça 12, p. 8- 10; peça 16), de 1o/8/2019, registra a existência do Relatório de Auditoria 15.490, realizada no HRDM entre outubro de 2016 e janeiro de 2017, onde destacou que em novembro de 2016 "as escalas permaneciam incompletas, porém não foram observadas ocorrências de dias com ausências de profissionais em nenhuma especialidade". 7. Por meio do Ofício 167/2020/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 22), de 19/3/2020, o MS solicitou prorrogação de prazo por sessenta dias. 8. Em 16/4/2020, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em conceder, excepcionalmente, o novo e improrrogável prazo de 60 (sessenta) dias para o atendimento ao item 1.7.1 do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara . Assim, foi expedido o Acórdão 3982/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro André Luís de Carvalho (peça 26): 1.7. Determinar que a Seproc envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde e ao representante, para ciência. 9. Em obediência ao Acórdão 3982/2020-TCU-Segunda Câmara , a Seproc expediu os Ofícios (Quadro 2), notificando-os da concessão do novo e improrrogável prazo de sessenta dias para o atendimento do item 1.7.1 do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara . Quadro 2 - Ofícios de Notificação do Acórdão 3982/2020-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro André Luís de Carvalho Ofício Peça Data Destinatário Ciência Resposta 17285/2020 27 23/4/2020 Controle Interno do MS Conecta 24/4/2020 (peça 31) OFÍCIO No 107/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 35, p. 1), de 4/2/2021. Despacho SEAUD/PE (SEI 0018105380); Parecer No 114/2019-CGMRA/DENASUS/MS (SEI 0010425254); Relatório de Auditoria 18701 SES (SEI 0018017503); Relatório de Auditoria 18701 HRDM (SEI 0018017542); OFÍCIO No 103/2020/PE/SEAUD/DENASUS/MS (SEI 0018036176); OFÍCIO No 104/2020/PE/SEAUD/DENASUS/MS (SEI 0018036592); e OFÍCIO No 105/2020/PE/SEAUD/DENASUS/MS (SEI 0018039080) 17286/2020 28 23/4/2020 Secretário-Executivo do MS Conecta 24/4/2020 (peça 30) 17287/2020 29 23/4/2020 Ao Procurador da República no município de Garanhuns/PE - Dr. Antônio Nilo Rayol Lobo Segundo Protocolo do MPF de 24/4/2020 (peça 32) Fonte: TC Processo 021.414/2016-5 - peças 27 - 32 e 35 EXAME TÉCNICO 10. Por meio do Ofício 107/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG/MS (peça 35), de 4/2/2021, a Dinteg/MS encaminhou o Relatório Preliminar de Auditoria Denasus 18701 (peça 35, p. 10-17) e o Relatório Final de Auditoria Denasus 18701 (peça 35, p. 47-58), que tratam do monitoramento realizado na Secretaria Estadual de Pernambuco (SES/PE), no período de 14 a 20 de agosto de 2020, cujo objetivo foi verificar se as recomendações provenientes da Auditoria 15490, realizada em 2017 junto ao Hospital Regional Dom Moura (HRDM), foram implementadas pela referida SES/PE, bem como pelo gestor local, e quais impactos efetivos foram atingidos mediante essas ações. 11. Essa auditoria também se prestou a subsidiar o processo de Representação, TC Processo 021.414/2016-5 , Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , ora monitorado. 12. O Relatório 18701 (peça 35, p. 12) registra que, devido aos Decretos estaduais de Pernambuco 48832/2020 e 49055/2020, que estabelece o estado de calamidade pública em Pernambuco motivada pela pandemia do Coronavirus, a auditoria foi realizada remotamente sem a realização de visita in loco no HRDM. 13.A auditoria 15490 teve seu foco na verificação de qualidade da prestação de assistência à saúde e na organização da força de trabalho do serviço médico do HRDM. As Constatações não conformes apontadas no Relatório foram (peça 35, p. 12-13): 460409 - O Hospital Regional Dom Moura não tem profissional médico designado, na forma da legislação, como Responsável Técnico. 460410 - O quantitativo de Enfermeiros obstétricos existentes atualmente não atende às necessidades da Unidade Hospitalar. 460412 - Escalas incompletas dos profissionais médicos plantonistas do Hospital Regional Dom Moura. 460413 - Quantitativo de médicos clínicos estatutários não supre a necessidade da escala de plantões da emergência do Hospital Regional Dom Moura. 460614 - O Hospital Regional Dom Moura não tem profissional com designação formal para o cargo de Diretor Administrativo. 460415 - A Sala de Recuperação Pós Anestésica do Hospital Regional Dom Moura não está funcionando. 460416- Discordância entre o cadastro de profissionais médicos plantonistas no SCNES e a relação de profissionais fornecida pelo Hospital Regional Dom Moura. 460419 - O Hospital Regional Dom Moura não disponibiliza Sala Vermelha de Pediatria. 14. O Relatório Preliminar 18701 (peça 35, p. 14-16) registra como "Constatação: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco não monitorou as atividades desenvolvidas pelo Hospital Regional Dom Moura descritas nas constatações da Auditoria no 15.490". No entanto, nas justificativas ofertadas (peça 35 p. 15-16) e documentos apresentados pela SES/PE, os itens 460409, 460410, 460413-409415 foram enquadrados como em conformidades . Conclui que houve intervenções por parte do gestor local do HRDM, considerou as constatações 460416 e 460412, não conformidades , que tratam da discordância entre o cadastro de profissionais médicos plantonistas no SCNES e a relação de profissionais vinculados ao hospital, bem como a manutenção na ocorrência de escalas incompletas dos profissionais médicos plantonistas da unidade. 15. O Relatório Final 18701 (peça 35, p. 47-58) assim registra: (a) Constatações com conformidade : Constatação: Quantitativo de médicos clínicos estatutários supre a necessidade da escala de plantões da emergência do Hospital Regional Dom Moura (peça 35 p. 52); Constatação: O HRDM dispõe de profissional ocupante do cargo de Diretor Administrativo (peça 35, p. 53); Constatação: O quantitativo de enfermeiros obstétricos, atualmente, está de acordo com o previsto na legislação normativa (peça 35, p. 53); Constatação: Os profissionais médicos do HRDM cumprem a carga horária para a qual foram contratados (peça 35, p. 53-54); Constatação: O Hospital Regional Dom Moura dispõe de Diretor Médico designado na forma da Lei como responsável técnico (peça 35, p. 55); e Constatação: O HRDM disponibiliza Sala Vermelha de Pediatria em funcionamento (peça 35, p. 56). (b) Constatação com não conformidade , mas após as justificativas ofertadas pelo HRDM, foi acatada : Constatação: O HGDM não comprovou a reativação da Sala de Recuperação Pós Anestésica (peça 35, p. 56). (c) Constatação com não conformidade , e aponta as recomendações : Constatação: Discordância dos dados constante no SCNES do HRDM em relação ao quantitativo de médicos fornecidos pela Direção Médica da Unidade (peça 35, p. 51-52). Recomendação: Fazer cumprir o que preconiza a Portaria de Consolidação no 01/2017, no cap. IV, Seção I, art. no 361 , qual seja, a necessidade de manter os dados das unidades de saúde atualizados, de maneira que permita serem estes dados à representação mais fidedigna da realidade em determinada região de saúde, servindo para nortear e orientar a rede, uma vez que a manutenção dos dados atualizados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde se constitui dever da Gestão da unidade e das Secretarias, no interesse das boas práticas administrativas em saúde. Constatação: As escalas de profissionais médicos plantonistas do HRDM não estavam completas no período auditado (peça 35, p. 54-55); Recomendação: Fazer cumprir o que preconiza o Parágrafo Único do Capítulo III do Código de Ética Médica, qual seja na ausência de médico plantonista substituto a Direção Técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição, tendo em vista atender a própria Política Nacional de Atenção Hospitalar ( Portaria de Consolidação no 2 de 28/09/2017, Anexo XXIV, Capitulo II, Art.6o), que afirma ser, uma de suas diretrizes, a garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente. Análise : 16. O Denasus apresentou seu trabalho de fiscalização por meio do Relatório de Auditoria 18701 (peça 35, p. 47-58), o que atende ao item 1.7.1. do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro André Luís de Carvalho, destacando duas "não conformidades", para as quais foram emitidas as correspondentes recomendações. Assim, não há necessidade da atuação do Tribunal, que atua na 3a linha de defesa. CONCLUSÃO 17. Trata-se de monitoramento autuado em função de deliberação que apreciou a representação que foi encaminhada ao TCU pelo Ministério Público Federal em Garanhuns/PE, com o relato de supostas irregularidades envolvendo a prestação de serviços de médicos do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns/PE, que, não haviam prestado serviço nos horários designados em escalas de plantão entre os dias 19/5 e 22/6/2015 ( Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luis de Carvalho). O item 1.7.1 do referido acórdão determinou ao Ministério da Saúde que adotasse as medidas cabíveis junto ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasus e, no prazo de 60 (trinta) dias, informasse o TCU sobre o resultado das providências adotadas para a apuração e a solução das irregularidades noticiadas. 18. O Denasus, por meio do Relatório de Auditoria 15.490 já havia realizado fiscalização, entre outubro/2016 e janeiro/2017, com o objetivo de verificar a força de trabalho e qualidade da prestação de assistência à saúde no HRDM. Assim, realizou um monitoramento, gerando o Relatório de Auditoria 18701 (peça 44, p. 47-58), o que atende ao item 1.7.1. do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro André Luís de Carvalho, não havendo necessidade da atuação do Tribunal, que atua na 3a linha de defesa (Itens 10-16). 19. Desse modo, propõe-se considerar cumprido o item 1.7.1 do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro André Luís de Carvalho, além de dar ciência do acórdão que vier a ser proferido ao representante, ao Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) e ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns/PE, e apensar estes autos ao processo originário. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 20. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: a) considerar cumprido o item 1.7.1. do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Substituto André Luís de Carvalho; b) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido ao representante, ao Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) e ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns/PE, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem custo; c) apensar estes autos ao processo originário, TC Processo 021.414/2016-5 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. "; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC- Processo 021.414/2016-5 , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.454/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: SecexSaúde. 1.2. Entidade: Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério da Saúde e ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - Denasa, para ciência, devendo informar o TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a notificação desta deliberação, sobre o efetivo resultado das providências adotadas para o pleno cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 3548/2019-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC- Processo 021.414/2016-5 nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259 de 2014;